Tribunal: TJMT
Processo: 1019302-23.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019302-23.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abuso de Poder, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDGAR PESSOA DA SILVA - CPF: 739.898.271-20 (EMBARGANTE), ROGERIO BRUNO FERREIRA - CPF: 022.319.421-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado, reformando sentença de procedência e julgando improcedente o pedido de nulidade da exclusão de candidato regularmente matriculado no 30º Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao desconsiderar a efetiva matrícula do embargante no curso de formação, a ausência de contraditório no ato de exclusão e a inaplicabilidade da tese fixada no Tema 454/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos demonstram que o acórdão incorreu em omissões e contradições relevantes, notadamente ao aplicar tese jurídica não pertinente ao caso concreto (Tema 454/STF) e ao ignorar a omissão estatal na continuidade do curso, mesmo com orçamento aprovado e estrutura disponível.

4. A exclusão do
embargante do
curso
,
por alegada ausência de integralização de carga horária, cuja responsabilidade caberia à Administração, revela ilegalidade do ato.

5. A jurisprudência do próprio tribunal em casos idênticos reconhece a preterição funcional por inércia administrativa
,
determinando reclassificação com efeitos funcionais e financeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para restabelecer a sentença que reconheceu a nulidade do ato de exclusão do embargante do 30º CFSD/PMMT, determinando sua reclassificação funcional, com os efeitos administrativos e financeiros decorrentes.

Tese de julgamento:
"1. A exclusão de candidato regularmente matriculado em curso de formação da Polícia Militar, por omissão da Administração em ofertar as aulas obrigatórias, configura violação ao devido processo legal e aos princípios da legalidade e eficiência. 2. Não se aplica o Tema 454/STF a hipóteses de preterição funcional decorrente de descumprimento de decisão judicial e inércia administrativa.
”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37,
caput
; CPC,
arts
. 1.022, 926.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1022555-19.2022.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 08.07.2025; TJMT, N.U. 1022555-19.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 26.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
embargos de declaração opostos por
EDGAR PESSOA DA SILVA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
deu provimento ao
recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados na
inicial
.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e erro material no julgado, alegando
que
o acórdão embargado incorreu em erro de fato ao aplicar, como fundamento decisório, o Tema 454 do Supremo Tribunal Federal, que trata do momento de nomeação em concursos públicos, o qual não se aplica à hipótese concreta dos autos, na qual se discute a legalidade do ato de exclusão do 30º Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, bem como o direito à sua reclassificação funcional com base na formação realizada.

Aduz, também,
que
houve omissão quanto à análise dos documentos constantes nos autos que comprovariam sua matrícula e efetiva frequência às aulas no referido curso;

Alega, ainda,
que
não foi considerado que sua exclusão se deu de forma unilateral e sem observância do contraditório e da ampla defesa, contrariando os princípios constitucionais aplicáveis, uma vez que já se encontrava regularmente matriculado no 30º CFSD por determinação judicial.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios
.

Contrarrazões pela manutenção da decisão
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
ED
GAR PESSOA DA SILVA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou
eliminar

contradição
;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

[sem destaque no original]

Cumpre, portanto, verificar se o acórdão padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se presentes, justificariam o seu saneamento, sem que isso implique em revisão ou anulação da decisão embargada.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, v
erific
o
que o acórdão embargado incorreu em
contradições e
omissões relevantes que comprometem sua completude argumentativa
.

A respeito, o

decisum
embargado concluiu que a exclusão do embargante,
do 30° Curso de Formação,
se deu por “
impossibilidade de integralização da carga horária mínima exigida
”, entendendo tratar-se de requisito objetivo, sem natureza sancionatória.

Todavia,
a decisão foi omissa quanto

à tese
de que o embargante não pleiteou provimento em momento posterior à turma regular, mas sim sua manutenção em curso para o qual fora regularmente incluído
,
sub judice
, com orçamento aprovado e estrutura disponível, conforme demonstrado nos autos.

Não se trata, portanto, de tentativa de equiparação indevida entre turmas distintas ou de obtenção de vantagens funcionais retroativas sem amparo legal.

Ao revés, t
rata-se de restabelecer a ordem jurídica violada pela conduta omissiva do Estad
o
que, mesmo diante de orçamento aprovado, corpo docente nomeado e estrutura física disponível, absteve-se deliberadamente de ministrar as aulas teóricas necessárias à conclusão do curso.

A consequência direta dessa conduta foi o estorno dos recursos públicos ao erário e
a preterição
do embargante em mais de 1.200 posições na carreira militar, configurando

violação aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF).

Posteriormente, a alegação de
“
apresentação intempestiva
”
não pode ser acolhida como justificativa suficiente para sua exclusão automática, mormente quando a própria Administração já havia determinado o seu ingresso e providenciado a respectiva estrutura de ensino.

A omissão estatal em ministrar o curso não pode ser imputada ao administrado como causa de sua exclusão, sem qualquer apuração formal e sem o devido processo legal.

Por fim, em casos que guardam similitude fática com o presente, ju
lgados pel
o colegiado das
cc.
Segunda e Terceira
Câmaras de Direito Público
e Coletivo
deste e. Tribunal
, foi negado provimento
aos apelos interpostos
pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo, de forma expressa, o direito à promoção retroativa por ressarcimento de preterição, com todos os efeitos funcionais e financeiros
. Vejamos:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DISTRIBUIÇÃO EM UM NOVO PELOTÃO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM VIABILIZAR AS AULAS TEÓRICAS. CONCLUSÃO POSTERIOR NO 31º CFSD. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, EFICIÊNCIA, MORALIDADE E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À RETROAÇÃO FUNCIONAL.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 454/STF. RECURSO NÃO PROVIDO
.

(...)

Tese de julgamento: “A convocação de candidato sub judice para curso de formação policial impõe à Administração o dever de assegurar a formação regular.
A inércia estatal em garantir as condições necessárias à conclusão do curso na turma de origem, quando já iniciado, enseja o direito à promoção por ressarcimento de preterição, com retroação dos efeitos funcionais e financeiros
.

(...)
”

(
TJMT, N.U. 1022555-19.2022.8.11.0041,
Terceira

Câmara de Direito Público e Coletivo
,
rel. Desa. VANDYMARA
GALVÃO
RAMOS PAIVA ZANOLO
, j. 08.7.2025
,
Dje
11.7.2025)

[sem destaque no original]

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO.
EXCLUSÃO DE CANDIDATO DE CURSO DE FORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO
. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(...)

Tese de julgamento: "1.
A exclusão de candidato de curso de formação sem prévio contraditório é nula. 2. A reintegração retroativa ao curso de origem autoriza promoção por ressarcimento de preterição
. 3. A reparação material ampla afasta o cabimento de indenização autônoma por danos morais em hipóteses sem comprovação de abalo efetivo.
"

(
TJMT, N.U.
1011330-02.2022.8.11.0041
,
Se
gunda
Câmara de Direito Público e Coletivo
, rel. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, j. 26.8.2025
,
Dje
01.9.2025
)
[sem destaque no original]

Na mesma linha têm sido os julgados, ainda que monocráticos, sob relatoria das ii. Desembargadoras que compõe esta c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Helena Maria Bezerra Ramos e Maria Erotides Kneip, a s
aber: autos n. 1022422-74.2022.8.11.0041 e autos n. 1022425-29.2022.8.11.0041).

Naqueles casos, assim como neste, discutiu-se a preterição funcional de candidatos
sub judice
ao 30° Curso de Formação de Soldados da PMMT, por inércia da Administração em garantir a regular formação na turma de origem, descumprindo ordem judicial e ferindo os princípios constitucionais da legalidade, eficiência, moralidade e da supremacia do interesse público primário (art. 37, caput, CF).

Tal entendimento se coaduna com os dispositivos normativos incidentes (Decreto Estadual nº 2.468/2010, art. 11, e LC/MT nº 10.076/2014, art. 17), afastando, ademais, a aplicabilidade do Tema 454/STF, por se tratar, não de nomeação tardia, mas de violação ao direito de formação regular por omissão administrativa e descumprimento de ordem judicial.

A ausência de aplicação dessa jurisprudência consolidada ao caso configura ofensa ao princípio da segurança jurídica e ao dever de isonomia jurisdicional, em afronta ao art. 926 do CPC, que impõe aos tribunais o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente.

Em suma, verifica-se que a decisão embargada
partiu de premissa fática equivocada,
conduzindo a uma conclusão destoante da realidade dos autos.

Assim
, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes, de modo a restabelecer a sentença de primeiro grau, a qual, com acerto e fundamentação adequada, reconheceu a nulidade do ato administrativo de exclusão do embargante do 30º CFSD, determinando sua reclassificação e os efeitos administrativos e financeiros decorrentes.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por EDGAR PESSOA DA SILVA, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
para, suprindo as omissões e contradições indicadas, atribuir-lhes efeitos infringentes, a fim de manter
hígida
a sentença de procedência, reconhecendo-se a nulidade do ato de exclusão do 30º CFSD/PMMT, com a consequente reclassificação funcional do embargante, observando-se os efeitos administrativos e financeiros correlatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025